Tribunal: STF
Processo: HC 221892
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Paulo Leite Bue, apontando como autoridade coatora o Ministro JOEL Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte e, nessa extensão, nega provimento ao RHC nº 168.864/RS.



    Narra a defesa que o paciente foi preso em flagrante delito, e teve a prisão convertida para preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico internacional (33 e 35, c/c art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/2006).



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que i) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, ii) a ilegalidade da prisão em flagrante, porque decorrente de invasão de domicílio sem autorização judicial, e iii) estão presentes as condições favoráveis para a revogação da prisão preventiva.



    Ao final, requer a revogação da prisão preventiva.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que superados referidos óbices, anoto trecho autoexplicativo da decisão impugnada, que manteve a prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade da droga apreendida - quase 3 toneladas de cocaína -, o que, somado à notícia do envolvimento do recorrente com grupo criminoso, financeiramente bem estruturado, tendo sido localizado, inclusive, a logomarca da facção em um dos pacotes de entorpecentes, demonstra elevado envolvimento do recorrente com o narcotráfico e risco ao meio social”. 



    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    A respeito da suposta violação de domicílio, a autoridade coatora destacou que as instâncias ordinárias concluíram que o ingresso na residência foi precedido de investigações que duraram, ao menos, 2 meses. Cito o excerto da decisão: 



    “Na hipótese, consoante se observa do acórdão impugnado, o ingresso na residência se deu após investigação realizada pela Polícia Federal fim de se apurar a prática de tráfico de drogas, período no qual foram realizadas, por 2 meses, diversas diligências e campanas, o que indicou a possibilidade concreta de prática do delito no imóvel, o que, portanto, legitimou a entrada dos agentes estatais no imóvel. Nesse contexto, resta evidenciada fundada razão para o ingresso no imóvel, apta a autorizar a entrada no domicílio do agente, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos”.



    Para divergir do entendimento lançado seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com o habeas corpus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente